Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu a expedição de mandado de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente por falta de comprovação de sua localização. Tendo em vista a tentativa de intimação frustrada do agravado (ID 58790955), intime-se a agravante para que apresente, no prazo de 15 dias, o endereço atualizado do recorrido. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411